Tribunal: TJSP
Processo: 2109178-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Instrumento de promessa de compra e venda de imóvel. Despacho agravado assinando prazo para emenda da petição inicial, sob a consideração de que o instrumento em que se funda a execução não é título executivo. 1. Desnecessária a instauração do contraditório recursal, pese o que dispõe o art. 1.019, II, do CPC, em atenção ao princípio da

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Instrumento de promessa de compra e venda de imóvel. Despacho agravado assinando prazo para emenda da petição inicial, sob a consideração de que o instrumento em que se funda a execução não é título executivo. 1. Desnecessária a instauração do contraditório recursal, pese o que dispõe o art. 1.019, II, do CPC, em atenção ao princípio da celeridade e sob a consideração de que o resultado do recurso, conquanto lhe dando provimento, não formará preclusão em desfavor da agravada, que poderá, em tese, rediscutir a questão como matéria de defesa. 2. Ato agravado que, embora não contenha efetiva carga decisória, conduzirá, fatalmente, segundo o seu texto, ao indeferimento da petição inicial, na hipótese de não atendimento do comando de emenda da petição inicial. E não é razoável exigir que o exequente aguarde a prolação dessa sentença para, só então, poder interpor o recurso, de apelação, e aguardar a demorada análise da irresignação. Adequado, pois, o conhecimento do agravo de instrumento na situação exposta, à luz do princípio da economia processual. 3. Irresignação procedente. Documento em questão preenchendo os requisitos do art. 784, III, do CPC, porquanto assenta obrigação de pagamento de quantia determinada (preço) e está subscrito pela devedora e por duas testemunhas. Atual jurisprudência do STJ posicionada no sentido de que a circunstância de se tratar de contrato sinalagmático não retira do documento a aptidão de se caracterizar como título executivo extrajudicial, pois que é perfeitamente possível ao devedor suscitar, em embargos à execução, o eventual descumprimento da contraprestação a cargo do credor. Jurisprudência prevalecente deste Sodalício, com efeito, considerando o contrato de promessa de compra e venda de imóvel título executivo extrajudicial, desde que cumpridos os requisitos do citado art. 784, III, como na espécie.

Deram provimento ao agravo.